Tribunal: TJDFT
Processo: 0737696-86.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-18

Ementa:
Direito processual civil. Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Diligência. Inutilidade. Devolução de prazo. Inadequação da via recursal. Recurso conhecido e desprovido.
I. Caso em exame.
1. Agravo de instrumento interposto em face de decisão que indeferiu o pedido de envio de ofício à Receita Federal.
II. Questão em discussão.
2. A controvérsia recursal consiste em verificar o cabimento do envio de ofício à Receita Federal para a verificação de valores a restituir e a possibilidade de devolução do prazo para apresentar bens à penhora.
III. Razões de decidir.
3. É ônus do exequente empreender a localização de bens, valores ou direitos penhoráveis do executado, com o emprego de mecanismos extrajudiciais.
4. É inadequada a diligência de expedição de ofício à Receita Federal quando já existem nos autos informações fiscais conclusivas acerca da inexistência de imposto de renda a restituir.
5. A determinação posterior de suspensão processual por meio de outro ato decisório exige recurso próprio, diretamente direcionado à decisão.
IV. Dispositivo e tese.
6. Recurso conhecido e desprovido.